Tribunal: TJBA
Processo: 8004240-40.2023.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8004240-40.2023.8.05.0044

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS

Advogado(s):

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANDEIAS e outros

Advogado(s):JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL EXPRESSA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O adicional de insalubridade do servidor público não pode ter como parâmetro o salário-mínimo nacional, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda expressamente o seu uso como indexador de qualquer vantagem remuneratória.

2. Havendo legislação municipal que expressamente fixe o vencimento do cargo como base de cálculo do adicional de insalubridade, revela-se ilegal o pagamento com base no salário-mínimo, impondo-se o recálculo da vantagem.

3.
O art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006 (com redação dada pela Lei nº 13.342/2016), de observância obrigatória, determina que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento ou salário-base do servidor.

4.
A sentença concessiva da segurança encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5.
Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença confirmada integralmente.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de REEXAME NECESSÁRIO nº 8004240-40.2023.805.0044, da Comarca de Candeias, tendo como

impetrante
Leonice Silva dos Santos da Silva
e como impetrado o
Município de Candeias.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e
negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança, a fim de determinar o recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo da servidora, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA) 25 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator